Tribunal: STF
Processo: CC 8419
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, ora Suscitante, e o Juízo de Direito da 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, em sede de ação ajuizada por Eloiza Lorencon de Miranda em face da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.



    A ação foi originariamente ajuizada perante a 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011518-19.2023.5.15.0137), cujo Juízo acolheu a exceção de incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3395-6, conferiu interpretação restritiva, com efeito erga omnes, ao alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, no sentido de que a competência desta Justiça não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídica estatutária ou de caráter administrativo entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, como o caso dos empregados contratados pelo Estado de São Paulo. 



    Assim, a exceção à competência material da Justiça do Trabalho, prevista no texto constitucional (art. 114, inciso I), abrange também as causas que envolvem servidores vinculados ao Poder Público mediante contratação temporária, na medida em que a contratação por prazo determinado visa atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX da Constituição Federal e art. 115, X da Constituição do Estado de SP). Portanto, tais servidores vinculam-se à administração pública por relação estatutária ou de caráter administrativo, como é o caso dos autos, definida segundo a própria lei autorizadora da contratação temporária e excepcional, segundo o entendimento consolidado pelo C. STF. 



    No caso, embora discutida a validade do contrato a prazo determinado, trata-se de contratação firmada nos termos do art. 115, X da Constituição do Estado de São Paulo e na Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009, que preveem normas próprias no âmbito do Estado para regime de trabalho dos servidores temporários contratados. 



    Portanto, o litígio que ora se analisa foge ao âmbito de competência desta Justiça Especializada, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal e conforme interpretação reiterada do Supremo Tribunal Federal, motivo que levou ao cancelamento da OJ 205 da SDI 1 do C. Tribunal Superior do Trabalho.”



    Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0002029-91.2024.8.26.0451), suscitou o conflito de competência negativo, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4):



    “Assim, à luz do art. 114, I, da Constituição da República, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a presente ação (reclamação trabalhista), cujos pedidos são de índole puramente trabalhista, ou seja, a pretensão visa ao recebimento de férias, FGTS e seus reflexos,mesmo que movida contra pessoa jurídica de direito público interno, quando ausente qualquer prova da incidência de regime jurídico de natureza estatutário.



    Por tais motivos, com fundamento no art. 951 e art. 953, I, do Código de Processo Civil, submeto o presente conflito negativo de competência à elevada apreciação de Vossa Excelência, a fim de que se determine o juízo competente para processar e julgar a causa e, considerando o dissenso sobre o tema, com o devido respeito e acatamento, sub censura, seja a matéria unificada.”



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente conflito, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, I, “o”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de conflito de competência dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal , o que não é o caso dos autos, estando a controvérsia firmada entre juízes de primeira instância, vinculados a Tribunais distintos. 



    Assim, tratando-se de suposto conflito entre juízes vinculados a tribunais diversos, o conflito de competência deveria ter sido suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, “d”, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: CC 7.402, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 27/06/2011; CC 8.180, Rel. Min ROSA WEBER, DJe de 25/08/2021; e CC 8204, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/01/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecimento do presente conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente